Tribunal: TJDFT
Processo: 0738684-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO REALIZADA. SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Realizada a Citação, e assim, aperfeiçoada a relação processual, o Código de Processo Civil autoriza a suspensão do processo até o fim do prazo para pagamento do débito em casos de homologação de acordo (artigos 313, inciso II e artigos 922 e 923. Do Código de Processo Civil).
2. Extinguir o feito sem resolução de mérito sob a justificativa de ausência de interesse de agir implicaria em imputar ao credor o ônus de ingressar futuramente com procedimento de Cumprimento de Sentença, em caso de descumprimento do acordo. Tal cenário caracterizaria um ônus desnecessário ao exequente.
3. Recurso conhecido e provido.